Tribunal: TJSP
Processo: 2149812-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que negou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Insurgência da parte ré. Sentença proferida nos autos de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela de urgência. Perda superveniente dos objetos. RECURSOS

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que negou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Insurgência da parte ré. Sentença proferida nos autos de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela de urgência. Perda superveniente dos objetos. RECURSOS PREJUDICADOS.